Tribunal: TJDFT
Processo: 0712866-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712866-12.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FARMÁCIA BLUE FARMA LTDA - ME, A PHARMACEUTICA - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. INTERMEDIAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECEITAS POR FARMÁCIAS. LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 DO STF. I – Ainda que possível o exercício do controle concreto de constitucionalidade difuso na estreita via do mandado de segurança, é certo que a controvérsia constitucional, além de ser imprescindível ao deslinde da causa, não pode ser deduzida como pedido principal. II – A invocação incidental da questão constitucional para, em caráter preventivo, provocar controle de constitucionalidade difuso de lei, tendo por parâmetros princípios da Constituição Federal, encerra verdadeira impetração contra lei em tese, já que tem por causa de pedir e pedido a invalidade da norma jurídica vigente. Todavia, nos termos da Súmula no 266 do STF, não cabe mandado de segurança contra lei em tese. III – Negou-se provimento ao recurso. As recorrentes alegam que o acórdão recorrido, ao assentar pelo descabimento do mandado de segurança divergiu dos paradigmas colacionados, proferidos por tribunais diversos. Embora mencionem diversos artigos de lei, não apontam objetivamente, todavia, a qual ou quais dispositivos legais teria o acórdão dado interpretação divergente daquela dada pelos aludidos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não reúne condições de trânsito. Com efeito, “O conhecimento do recurso especial exige a indicação do dispositivo legal supostamente violado ou objeto da alegada divergência jurisprudencial. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AREsp 1738183/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Registre-se, ademais, que “A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal. Incidência da Súmula no 284 do STF.” (grifei) (AgInt no AREsp 1710262/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 27/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012